Tribunal: TJMT
Processo: 1026261-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026261-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KESIA KEMILY MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 070.150.291-62 (AGRAVANTE), REGINALDO DE DEUS PERES - CPF: 041.373.951-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO –
SEPARAÇÃO DE FATO – DIREITO POTESTATIVO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. Após o advento da Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010, que alterou o artigo 226 da Constituição Federal e extinguiu qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio, a doutrina e a jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, sendo possível sua concessão inclusive em tutela de evidência,
e desde que, verificada algumas das hipóteses do artigo 311 do CPC

3. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KESIA KEMILY MIRANDA DOS SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop,
nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso n. 1023083-97.2023.8.11.0015
,
indeferindo
o pedido de tutela de evidência
postulada com o fim de ser decretado o divórcio das partes
.

A Agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a tutela de evidência pretendida devendo ser reformada, ao argumento de que
“com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso”
.

Em suma, a Agravante alega

que
“o divórcio passou a depender de um único requisito, qual seja a manifestação de vontade do cônjuge, dispensando-se, portanto, a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal”
.

Nesse contexto pleiteia, a concessão de
“
antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de primeira instância (Id. 131418848) concedendo a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente”
e no mérito o provimento do agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal concedida.

Por meio da decisão lançada no id. 189393660, em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela de urgência por entender que não estavam demonstrados os requisitos autorizados para a concessão da medida, mormente porque não havia prova da separação de fato.

O Agravado, intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 202009699).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
KESIA KEMILY MIRANDA DOS SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop,
nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso n. 1023083-97.2023.8.11.0015
,
indeferindo
o pedido de tutela de evidência
postulada com o fim de ser decretado o divórcio das partes
.

No caso em tela, em que pese o indeferimento monocrático do pedido de antecipação de tutela recursal, entendemos, em sede de julgamento do mérito recursal, que a decisão agravada deve ser reformada.

Isso porquê, em que pese a ausência de contrarrazões, compulsando detidamente os autos de origem, restou comprovado que as partes, Agravante e Agravado, estão separados de fato desde abril de 2021 e ambos nutrem o desejo de formalizar a dissolução da união, conforme manifestação expressa do Agravado na contestação apresentada naqueles autos (id. 142020370 – Ação de Divórcio Litigioso n.

1023083-97.2023.8.11.0015).

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência para a decretação do divórcio das partes, logo, faz-se mister registrar que as demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Acerca da tutela de evidência, tem-se que essa será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que, verificada algumas das hipóteses do artigo 311 do CPC, conforme segue:

Art. 311.

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.
(Destaquei)

Na espécie, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos originais, verificam-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes e o desejo da Agravante em se separar do Agravado.

Nesse contexto, é cediço que em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Isso porque, após o advento da Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010, alterou o artigo 226 da Constituição Federal extinguindo qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio. Vejamos:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

§6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
(Redação da EC 66/2010)

§7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

§8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
(Destaquei)

De mais a mais, no caso dos autos restou comprovado que da união havida entre as partes não sobreveio filhos, bem como não adquiriram bens ou contraíram dívidas.

A propósito:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - INDEFERIMENTO – SEPARAÇÃO DE FATO - DIREITO POTESTATIVO – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

A partir da Emenda Constitucional n. 66/2010, a doutrina e a jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes, impondo à outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório, sendo possível sua concessão inclusive em tutela de evidência
.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a aceitação da parte agravada para sua decretação. Tutela de evidência concedida.
(TJMT – RAI n. 1020085-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA” - DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”.

2. “Nos termos da Súmula 197/STJ: ‘O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.’, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado” (AgInt no AREsp 1365608/MS).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.
(TJMT – RAI n. 1018044-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I –
A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
(TJMT – RAI n. 1004489-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) (Destaquei)

Com essas considerações, revogo a decisão monocrática lançada no id. 189393660 e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada para
conceder a tutela de evidência pretendida, para conceder o divórcio
, autorizando ao magistrado condutor do feito a expedição de mandado para a devida averbação no competente Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024